Tribunal: STF
Processo: RE 106896
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
TERRENO DEVOLUTO. OCUPAÇÃO. DIREITO PESSOAL. TRANSFERENCIA.
INSTRUMENTO PARTICULAR. OUTORGA UXORIA.
O DIREITO PESSOAL DE PREFERENCIA PARA A AQUISIÇÃO DO TERRENO
DEVOLUTO, QUE OCUPA, E DE INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÕES NELE
REALIZADAS, PODE SER TRANSFERIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR,
INDEPENDENTE DE OUTORGA UXORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.